Tribunal: CARF
Processo: 16004.001387/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16004.001387/2010-00
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.331 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Recorrente
NILSON RIGA VITALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA
ORIGEM. IRRF.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica
quando o contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante
documentação hábil e idônea a origem dos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento de que seja titular. A mera identificação do
depositante não é apta a elidir a presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Entende-se como de origem comprovada os depósito para os quais há a
comprovação da ocorrência da retenção e pagamento do imposto pelo
depositante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para excluir
da base de cálculo dos depósitos bancários o valor de R$ 505.821,79, vencidos os conselheiros
Maurício Nogueira Righetti (relator), Mário Pereira de Pinho Filho e Maria Helena Cotta
Cardozo, que lhe negaram provimento. Em primeira votação, o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci deu-lhe provimento integral e o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa deu-lhe
provimento parcial em maior extensão. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001387/2010-00
Fl. 8601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR e multa qualificada,
resultantes de i) Omissão de Rendimentos da Atividade Rural e ii) de Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
O Termo de Descrição dos Fatos encontra-se às fls. 4676/4813.
Impugnado o lançamento às fls. 4838/4911, a DRJ em São Paulo II/SP julgou
procedente em parte o lançamento. (fls. 7550/7596).
No mesmo sentido, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2202-004.809 - fls. 8394/8430.
O Sujeito Passivo interpôs Embargos de Declaração às fls. 8443/8450, os quais
foram rejeitados por meio do despacho de fls. 8454/8459.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Especial às fls. 8466/8482,
pugnando, ao final, fosse i) sobrestado o auto de infração com acusações decorrentes dos
processos de ressarcimento de crédito de PIS/COFINS da empresa Vitapelli Ltda, ii) realizado o
encontro de contas entre o presente auto de infração e o de Imposto de Renda Retido na Fonte —
IRRF não ajustado na apuração do IRPF do recorrente e, no mérito, iii) reformado o acórdão
recorrido e cancelado integralmente o auto de infração ou, caso mantida a autuação, reduzida a
multa qualificada.
Em 6/5/19 - às fls. 8549/8559 - foi dado seguimento PARCIAL ao recurso, para
que fosse rediscutida somente a matéria "comprovação da origem dos depósitos bancários -
identificação do depositante versus identificação da causa.”. Não foi dado seguimento quanto
às matérias “sobrestamento do processo até o julgamento dos processos de pedido de ressarcimento
de crédito de PIS/COFINS da empresa Vitapelli Ltda”, “redução da base de cálculo do imposto em
razão do recolhimento de imposto de renda na fonte pela fonte pagadora Marfrig Global Foods S/A”
e “qualificação da multa de ofício’
Na sequência, o recorrente interpôs Agravo às fls. 8565/8569, insistindo no
reexame da matéria “multa qualificada”, o qual foi rejeitado pela Presidente da CSRF – fls.
8573/8580.
Intimada do recurso em 24/11/19 (processo movimentado em 25/10/19), a União
apresentou, tempestivamente, Contrarrazões em 7/11/19 às fls. 8589/8598, propugnando fosse
negado provimento ao recurso do autuado.
É o relatório.
Fl. 8602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (ciência do despacho de rejeição dos embargos
em 12/3/19 – fls. 8463 e recurso apresentado em 27/3/19 – fls. 8466). Preenchido os demais
requisitos de admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
"comprovação da origem dos depósitos bancários - identificação do depositante versus
identificação da causa”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso para excluir do lançamento por omissão de rendimentos os depósitos bancários
em um total de R$ 376.095,76, conforme discriminado no item 2.1.1. do voto do relator.
O cerne da questão, como bem delimitado pelo contribuinte em seu recurso, pode
ser resumido no seguinte parágrafo:
20. Ou seja, a despeito da comprovação quanto a origem dos depósitos, o acórdão
recorrido insistiu na tese de que não se “comprovou a que título recebeu estes recursos”.
Vale dizer, a tese recursal é bem definida no excerto do acórdão paradigmático
104-20.448, nos seguintes termos:
Não subsiste a presunção legal de omissão de rendimentos baseada em depósitos
bancários de origem não comprovada, quando o contribuinte comprova a origem dos
recursos depositados/creditados na conta bancária, entendendo-se por origem a
procedência desses recursos, sem se cogitar da natureza da operação que ensejou o
creditamento na conta bancária do contribuinte. Poderá a Fazenda, nesse caso,
proceder ao lançamento com base na legislação especifica, se for o caso.
Isto porque, o acórdão recorrido, após ajustar o lançamento mediante a exclusão
dos valores apontados no resultado de diligência como provenientes de transferência bancária,
resgate de aplicação e de previdência privada e desbloqueio de depósito, firmou o entendimento
de que, conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, seria necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
E assim prosseguiu o voto condutor:
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Ocorre que é necessário comprovar individualizadamente depósito por depósito,
demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso, que os valores
Fl. 8603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem. E que a origem já foi
tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não tributável ou
sujeito a alguma tributação específica.
Importa referir que os documentos apresentados pelo contribuinte, em relação a parte
não acolhida, não demonstram que tais valores seriam rendimentos isentos, não
tributáveis ou sujeitos a alguma tributação específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido quanto ao indeferido. Ocorre que temos que no
processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade
do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Pois bem.
Em discussão, consoante se extrai do voto condutor do recorrido, os seguintes
créditos, objeto de análise fiscal resultante da diligência determinada pelo colegiado a quo:
4.12 — R$ 505.821,79 Créditos identificados da Marfrig Ltda, tributados
exclusivamente na fonte.
28/11/2005— R$ 500.000,00 Recebimento Fornecedor Marfrig Ltda (fl. 4624)
12/06/2006 R$ 5.821,79 recebimento Fornecedor Marfrig Ltda (fl. 4628).
[...]
a) R$ 437.303,54 — Créditos identificados pelo Bradesco, relativos a operações rurais.
05/10/2007 Frig CJ Com Ltda R$ 155.023,97
05/10/2007 Frig CJ Com Ltda R$ 155.000,00
05/10/2007 Bom Mart R$ 127.279,57
Total R$ 437.303,54
[...]
1. [...]
2. R$ 80.690,00 transferência do Bradesco por parte de Nilson Vitale (f1.8296)
3. R$ 80.000,00 transferência do Bradesco por parte de Nilson Vitale (f1.8302)
4. R$ 75.000,00 transferência do Bradesco por parte de Nilson Vitale (fl.8302)
5. R$ 55.950,25 transferência do Bradesco por parte de M P Transportes. (f1.8303)
6. R$ 141.300,71 recebimento de fornecedor. (f1.8306)
7. R$ 200.000,00 transferência Bradesco por parte de Nilson Vitale (f1.8303)
8. R$ 120.000,00 transferência ABN Amro por parte de Curtume Touro (fl. 8304)
9. R$ 55.030,00 transferência Bradesco por parte de Curtume Touro (f1.8305)
10. R$ 110.100,00 transferência entre diversas contas (f1.8306)
11. R$ 66.413,97— Desbloqueio depósito efetuado por Nilson Higa (8306)
12. R$ 69.841,40 transferência do Bradesco por parte de MP Transportes. (f1.8304)
13. [...]
14. R$ 139.350,30 transferência entre diversas contas (f1.8306).
Note-se que embora o colegiado ordinário tenha feito menção à identificação dos
depositantes, seja na diligência fiscal, seja na peça acostado pelo sujeito passivo posteriormente à
apresentação de sua impugnação (e que não fora, portanto, apreciada pela DRJ), o ponto é que a
manutenção do lançamento se fundou na falta de comprovação da natureza das operações das
Fl. 8604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

quais resultaram tais créditos. E mais, manteve-se a multa qualificada no tocante à simulação de
empréstimos com a Marfig S/A, nos seguintes termos:
A conduta realizada pelo contribuinte acarreta ao meu entender ocorrência de fraude,
haja vista que, conforme referido pela Autoridade Lançadora no item 5.2.2., referente ao
tema "Empréstimos" realizados entre o Sr. Nilson Riga Vitale e a Marfrig S/A — ano
calendário 2006 (fls. 4751/4756), é concluído o seguinte "por todo o exposto,
restaram exaustivamente comprovadas as simulações de empréstimos efetuadas
pelos envolvidos (Vitapelli Ltda, Nilson Riga Vitale e Marfrig Alimentos S/A), bem
como as simulações contábeis escrituradas pela Vitapelli na tentativa de esconder
as operações DE FATO, efetuadas" (grifou-se)
[...]
Verifica-se no caso, que houve simulações de empréstimos, constituindo inquestionável
ação dolosa, de modo a reduzir o montante do imposto devido e/ou impedir ou retardar
parcialmente ao conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, tornam obrigatório o lançamento da multa de
ofício qualificada.
É de se registrar, de início, que a análise aqui empreendida, sob a via estreita do
Recurso Especial, não implicará o revolvimento das provas, já que a decisão vergastada já teria
assentado que “os documentos apresentados pelo contribuinte, em relação a parte não acolhida,
não demonstram que tais valores seriam rendimentos isentos, não tributáveis ou sujeitos a
alguma tributação específica”.
Pondo desta forma, a questão a ser definida é se a mera identificação do
depositante seria o suficiente para afastar a tributação dos créditos como sendo de origem não
comprovada com arrimo no artigo 42 da Lei 9.430/96. Ou seja, se uma vez identificado o
depositante, competiria ao Fisco identificar a causa e natureza da operação que justificara o
crédito para, a partir de então, dar o tratamento preconizado no §2o do referido artigo.
Absolutamente, não comungo desse entendimento. Muito pelo contrário.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar
o consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada1.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à
comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.
Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou

1 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 8605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo)
ou ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo
no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração imputada pelo
Fisco, para que passasse a constar, como entende alguns, "omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física ou jurídica."
Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua
o § 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são
apontados os créditos em conta objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua
a origem e natureza e não apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil
e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob
a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus
definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante – e veja que isso não é raro na atual sistemática
bancária – que o Fisco estaria, a partir daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para
identificar a causa/natureza dos créditos, pois se assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica
da presunção legal, que conta, inclusive, com a dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da
renda, tal como estabelece a já citada Súmula CARF 26.
Se se dispensa o Fisco da comprovação do consumo, por que se exigiria a
comprovação da natureza/causa ?
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
A não comprovação da natureza/causa da operação que justificara o crédito não
confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma relação
jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique seja
deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que seja
autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
Fl. 8606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
conclusão.
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou à
natureza/causa dos créditos.
Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/962. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso à
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que
a análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o
contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem
dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de
evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da natureza, dos
respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem tomados pelo Fisco como fruto de
evasão tributária.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos recursos
consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os, individualizadamente, ao
que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes autos.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

2 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Pág. 83 do PDF
Fl. 8607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada

Peço vênia para divergir do relator no que tange a necessidade de exclusão de
parte dos valores apurados da base de cálculo da infração por entender ter havido a correta
comprovação da origem.
Conforme exposto no relatório o presente recurso devolve a este Colegiado a
discussão acerca do ônus da prova nos casos de lançamento de omissão de rendimentos
caracterizado por depósitos de origem não comprovada, mais precisamente acerca da
abrangência do conceito da “comprovação da origem” para fins de aplicação do art. 42 da Lei n.o
9.430/1996. Para a recorrente, a partir da identificação do depositante, a causa do pagamento
torna-se verificável e deve a autoridade fiscal intimar o depositante para prestar esclarecimentos
e fornecer documentos e assim identificar a causa do pagamento.
Já no entendimento do acórdão recorrido o art. 42 da Lei no 9.430/96 obriga o
contribuinte a comprovar a causa, comprovar que se tratam de pagamentos/rendimentos sujeitos
a regra específica, sob pena deles serem presumidos como rendimentos omitidos. E neste
sentido, na verdade, compartilho de parte dos argumentos trazidos pelo Relator.
Sabe-se que o lançamento é um procedimento administrativo privativo das
autoridades fiscais que devem proceder nos termos da lei para sua formalização. Proceder nos
termos da lei na hipótese de constituição do crédito tributário é observar a regra do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, pautando-se a fiscalização nas seguintes premissas: i) verificar a
ocorrência do fato gerador; ii) determinar o crédito tributário; iii) calcular o imposto devido; iv)
identificar o sujeito passivo; e v) identificar a penalidade (propor a penalidade a ser aplicada de
acordo com a norma legal própria).
Excepcionalmente, presentes fortes indícios, vestígios e indicações claras da
ocorrência do fato gerador sem o devido pagamento do tributo, admite-se na atividade de
lançamento o uso de presunções como meios indiretos de prova na impossibilidade de se apurar
concretamente o crédito tributário. A presunção é uma ilação que se tira de um fato conhecido
para se provar, no campo do Direito Tributário, a ocorrência da situação que se caracteriza como
fato gerador do tributo.
Note-se que a utilização de presunção não fere os princípios da segurança jurídica
ou da legalidade. Vale citar o entendimento da Professora Maria Rita Ferragut, em sua obra
intitula Presunções no Direito Tributário (Quartier Latin, 2a ed. 2005):
A previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra
comprometida quando a presunção for corretamente utilizada para criação de obrigações
tributárias. O enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz de
incidência tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva, fato que
não é como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-somente,
prova o acontecimento factual relevante não de forma direta - mas indiretamente,
baseando-se em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à conclusão de que
o fato efetivamente ocorreu.
E acrescenta:
A utilização das presunções para instituição de tributos é uma forma de atender ao
interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que importem
Fl. 8608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

evasões fiscais deixem de provocar as consequências jurídicas que lhe seriam próprias
não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito coloca à disposição da
fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de ser instauradas em virtude
da práticas de atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato
típico.
Por isso, ainda que a prova direta deva ser privilegiado, a indireta pode e deve ser
sempre produzida (desde que, insistimos, corretamente) para garantir-se a preservação
de interesses públicos relevantes, tais como a arrecadação de tributos. Sendo
indisponível o interesse perseguido de of ́cio pela Administração, a supremacia do
interesse público sobre o do particular conduz à busca da verdade material, que muitas
vezes só pode ser alcançada mediante o emprego de presunções.
A utilização de presunção pelo Fisco não inibe a apresentação de provas por parte
do Contribuinte em sentido oposto ao fato presumido. Antes pelo contrário, faz crescer a
necessidade de apresentação de tal prova a fim de refutar a constatação presumida admitida em
lei. As denominadas presunções legais relativas têm, portanto, o condão de transferir o ônus da
prova da ocorrência de um dos elementos do fato gerador da Fiscalização para o Sujeito Passivo
da relação jurídico-tributária, cabendo a este comprovar a não ocorrência da infração presumida.
E nos serve como exemplo exatamente o art. 42 da Lei no 9.430/96, o qual dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Vale destacar que está em vigor a Súmula CARF no 26 para a qual “a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”, sendo que seus precedentes
convergem para a conclusão de o artigo citado fixar espécie de presunção relativa, cabendo ao
contribuinte fazer prova para desconstituir a imputação feita pela fiscalização. Consta do
precedente – Acórdão 102-49.298:
Entretanto, a despeito das alegações apresentadas pela recorrente, tem-se que a partir de
1997, com a promulgação da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o legislador
estabeleceu no art. 42 uma presunção legal de omissão de rendimentos. Não logrando o
titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os
recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da
prova, característica das presunções legais — o contribuinte é quem deve demonstrar
que o numerário creditado não é renda tributável.
Deste modo, a partir da vigência da Lei n° 9.430, de 1996, ficou determinado que se
considere, por presunção legal, como omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento
de oficio, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física, regularmente intimada, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Essa presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte para afastar a presunção provar que o fato presumido não existiu no caso.
A partir de uma análise teleológica do art. 42 da Lei no 9.430/96 é forçoso
concluir que o ônus do contribuinte não se limita a mera informação da fonte pagadora, para
evitar a tributação com base na presunção deve-se ir além, ou seja, deve o contribuinte esclarecer
Fl. 8609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

por meio de provas qual a natureza dos valores recebidos, isso para permitir que o lançamento
seja formalizado segundo norma específica ou mesmo para afastar a condição do rendimento
como tributado.
Ocorre que, no presente caso, para parte do valor autuado, entendo que o
Contribuinte demonstrou satisfatoriamente a origem dos depósitos. Me refiro ao valor descrito
no item 4.12 do “Relatório Diligência Fiscal” motivado pela Resolução no 2202-000.803. Foi
atestado pela autoridade (fls. 8360/8366):
4.12 — R$ 505.821,79 Créditos identificados da Marfrig Ltda, tributados
exclusivamente na fonte.
28/11/2005— R$ 500.000,00 Recebimento Fornecedor Marfrig Ltda (fl. 4624)
12/06/2006 R$ 5.821,79 recebimento Fornecedor Marfrig Ltda (fl. 4628).
O contribuinte, em síntese (pg. 8195), alega que conforme constam dos autos do
processo administrativo, a Marfrig reconheceu ter efetuado os empréstimos ao Sr.
Nilson, mas por se tratar de companhia aberta, com ações negociados em bolsa,
entendeu por bem, para evitar fiscalização da parte da RFB, tributar o montante
mutuado como pagamento realizado a beneficiário não identificado (art. 674 do RIR),
mesmo identificando-o. A administração da Marfrig procedeu ao recolhimento do
IRRF, de responsabilidade do Sr. Nilson (sujeito passivo), calculado à alíquota de 35%
do valor mutuado.
Por outro lado a Autoridade Lançadora dedica o item 5.2.2. ao tema : "Empréstimos"
realizados entre o Sr. Nilson Riga Vitale e a Marfrig S/A — ano calendário 2006 (fls.
4751/4756), e na parte final conclui: "por todo o exposto, restaram exaustivamente
comprovadas as simulações de empréstimos efetuadas pelos envolvidos (Vitapelli Ltda,
Nilson Riga Vitale e Marfrig Alimentos S/A), bem como as simulações contábeis
escrituradas pela Vitapelli na tentativa de esconder as operações DE FATO, efetuadas".
Pela razão citada, os referidos valores foram mantidos no lançamento. Pela análise que
ora faço o lançamento deve ser mantido.
Conforme consta do processo a pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte
se deu em outubro de 2010, data anterior à formalização do relatório do lançamento ocorrido em
22/11/2010. Ou seja, antes mesmo da finalização do procedimento a fiscalização parte do
imposto apurado já havia sido recolhimento pela sistemática de retenção na fonte, sendo que o
responsável pelo pagamento foi exatamente a empresa que efetuou os depósitos realizados.
Lembramos que para fins de incidência do imposto é irrelevante a validade
jurídica dos atos efetivamente praticados, princípio do “non olet”, essa é previsão do art. 118 do
Código Tributário Nacional:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Embora a alegação do contribuinte seja no sentido de ter havido uma operação de
mútuo, a empresa ao realizar o pagamento do respectivo imposto declara – ainda que
indiretamente – a origem dos depósitos. Ou seja, para evitar a bitributação dos valores, deve-se
aceitar como de origem comprada os valores para os quais tenha havido o devido pagamento do
imposto pelo depositante, entendendo-se então que a motivação dos pagamentos está entre uma
das hipóteses cuja legislação exige a retenção.
Fl. 8610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.331 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001387/2010-00

Neste cenário, deve-se entender que de fato houve a devida comprovação da
origem do valor de R$ 505.821,79, créditos identificados como recebidos da empresa
Marfrig Ltda e os quais foram tributados exclusivamente na fonte.
Diante do exposto dou provimento parcial ao recurso do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 8611
DF CARF MF
Documento nato-digital